Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-49.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. PORTABILIDADE. INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a pagar para a parte autora o valor de R$ 5.000,00, como compensação por danos morais. Em seu recurso, a parte autora requer a condenação das rés à reativação imediata do número telefônico original, com vinculação ao seu CPF, bem como defende a majoração do valor fixado à título de danos morais. Por sua vez, a requerida TIM S/A. alega que o número de telefone discutido nos autos pertence à operadora Claro e nunca foi portado para Tim. Afirma que não há irregularidade perpetrada por ela. Sustenta a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
2. Recursos próprios e tempestivos. Recurso da parte autora dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Recurso da parte ré com preparo regular.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços das operadoras de telefonia ré em razão de cancelamento e portabilidade não solicitados pela parte autora, bem como se dos fatos decorrem danos morais e se o valor deve ser majorado. Ainda, discute-se o restabelecimento da linha telefônica ao CPF da autora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Neste contexto, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
5. Na espécie, os documentos dos autos, notadamente o de ID 80513957, indicam que a linha telefônica final 6156 é de origem da TIM e foi portada para a operadora VIVO em 2013, contudo, a linha foi cancelada em 30/12/2023 quando ainda estava habilitada em outro número e, devido a uma “situação pontual” foi habilitada em 09/04/2024 no sistema da operadora VIVO vinculada ao CPF da autora, onde o funcionamento era inconsistente pelo número ser pertencente à outra operadora. Assim, após o cancelamento da linha vinculada ao CPF da autora, o número passou a ser vinculado à Tim.
6. A falha na prestação do serviço das operadoras de telefonia rés restou evidente, porquanto por erro interno das operadoras o número foi disponibilizado à autora e, posteriormente, sem qualquer aviso prévio e anuência, houve o cancelamento da linha e a portabilidade entre as operadoras, ficando a requerente sem acesso a seus aplicativos e demais serviços digitais vinculados à linha telefônica.
7. A indevida suspensão/cancelamento da prestação de serviços de telefonia constitui ato ilícito e acarreta a necessidade de reparação por dano moral, pois a incomunicabilidade representa um transtorno ao usuário, extrapolando o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade.
8. Para a fixação do valor à título de dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se adequado.
9. Por fim, consta dos autos a informação de que a linha telefônica está vinculada à operadora Tim e que ainda não havia sido disponibilizada para venda, de modo que deve ser restabelecida a titularidade da linha telefônica de no (61) XXXXX-6156 para o nome da autora.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para condenar as rés, solidariamente, na obrigação de fazer para restabelecer a linha telefônica da autora, com portabilidade da operadora TIM para a operadora VIVO, no plano anteriormente contrato, sob pena de fixação de multa, a ser aplicada, se for o caso, pelo Juízo de origem. Mantidos os demais termos da sentença. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente/parte ré vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.